Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que não conheceu de pedido de aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime relativo à pena por crime de latrocínio, por entender tratar-se de questão preclusa.
2. O pedido afirmava erro material no enquadramento jurídico anterior e defendia a aplicação da fração de 2/5 ou, subsidiariamente, a fração de 50% prevista na Lei 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir a fração aplicável à progressão de regime diante de decisão anterior transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução penal registra decisão proferida em 08.03.2023, que indeferiu pedido de alteração da fração para 2/5, mantendo-se a fração de 3/5 para progressão de regime, em razão da reincidência.
5. A defesa interpôs agravo contra essa decisão, julgado por este Tribunal, que negou provimento, reconhecendo que a reincidência do sentenciado deve incidir sobre todas as condenações durante a execução.
6. O acórdão transitou em julgado, impedindo nova análise da matéria. Não houve nulidade, erro material ou alteração da situação fática ou processual que justificasse a rediscussão da fração.
7. A repetição do pleito pela defesa reitera argumentos já apreciados e rejeitados, mantendo-se a impossibilidade jurídica de alterar a fração após decisão transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A matéria relativa à fração de progressão de regime não pode ser novamente apreciada quando já decidida por órgão colegiado e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, inexistindo nulidade ou fato novo que permita sua rediscussão."
Dispositivos legais citados
Art. 112 da LEP (redações original e alterada).
Lei 13.964/2019.
Jurisprudência citada
Acórdão anterior da 3a Turma Criminal do TJDFT (preclusão reconhecida).